Tribunal: TJPA
Processo: 0800060-76.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800060-76.2025.8.14.0040

APELANTE: MATEUS PAULINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800060-76.2025.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: MATEUS PAULINO DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. MANOEL ADRIRLAN RAMOS DA ROCHA OAB/PA 36.965

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE NÃO COMPROMETEDORA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E COERENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MATEUS PAULINO DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e 24 (vinte

e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP). A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP e insuficiência de provas para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP compromete a validade da condenação; (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem observância das formalidades legais, não invalida a condenação quando amparado por conjunto probatório independente, firme e coerente.

4.

O Tema Repetitivo nº 1258/STJ estabelece que o reconhecimento irregular não contamina a validade da condenação se o juízo se basear em provas autônomas e desvinculadas do ato viciado.

5.

A autoria e a materialidade delitiva foram confirmadas por depoimentos consistentes das vítimas e policiais, imagens de segurança, boletim de ocorrência e termo de apreensão, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

6.

Os ofendidos reconheceram o apelante em juízo e descreveram com precisão sua atuação durante o roubo, incluindo o uso de arma de fogo e a dinâmica da ação criminosa, reforçando a credibilidade das provas.

7.

A negativa do acusado e alegação de coação não encontram respaldo nos demais elementos probatórios, que se mostram harmônicos e suficientes à condenação.

8.

O depoimento das vítimas, nos crimes patrimoniais, constitui meio probatório idôneo, conforme consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando amparada por provas autônomas e suficientes à demonstração da autoria.

2.

Nos crimes patrimoniais, o depoimento das vítimas, confirmado em juízo e corroborado por outras provas, é meio idôneo de prova.

3.

A existência de conjunto probatório coerente e convergente afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258, DJe 30.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0019241-37.2012.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800060-76.2025.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: MATEUS PAULINO DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. MANOEL ADRIRLAN RAMOS DA ROCHA OAB/PA 36.965

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS PAULINO DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, além de pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro (CPB).

Consta da peça inquisitória (ID nº 28388941) que no dia 03/01/2025, por volta das 20h30min, em uma lanchonete no Bairro Guanabara, o Apelante, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu celulares e a quantia de R$ 93,00 (noventa e três reais) das vítimas. Após o roubo, um dos comparsas trocou tiros com a vítima
Célio Xavier Santos Júnior
, policial militar, vindo a óbito. O acusado foi capturado pela Polícia Militar, com recuperação da
res furtiva
, sendo a autoria e a materialidade corroboradas pelos depoimentos, reconhecimento da vítima e imagens do fato.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28388976), contra qual a defesa recorreu (ID nº 28608593) questionando a validade do reconhecimento pessoal, alegando que não foi realizado conforme as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e sustentou a insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 29524530).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
improvimento
(ID nº 31185079).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória:

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que
não merece
prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta da peça inquisitória (ID nº 28388941) que no dia 03/01/2025, por volta das 20h30min, em uma lanchonete no Bairro Guanabara, o Apelante, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu celulares e a quantia de R$ 93,00 (noventa e três reais) das vítimas. Após o roubo, um dos comparsas trocou tiros com a vítima
Célio Xavier Santos Júnior
, policial militar, vindo a óbito. O acusado foi capturado pela Polícia Militar, com recuperação da
res furtiva
, sendo a autoria e a materialidade corroboradas pelos depoimentos, reconhecimento da vítima e imagens do fato.

A autoria, resta comprovada, por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 28388917 p. 4); imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial (ID nº 28388918); Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 28388917 P. 11) e da declaração dos ofendidos CÉLIO XAVIER SANTOS JÚNIOR (ID nº 28388917 P. 9); ABIGAIU DOS SANTOS SILVA (ID nº 28388917 p. 14); PABLO RENAN SOUSA CARDOSO (ID nº 28388917 p. 16) e ANTONIA CAMILE SANTOS RODRIGUES (ID nº 28388917 p. 19) prestados perante a autoridade policial, corroborada em juízo, por outras provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Analisando os depoimentos prestados pelos ofendidos na fase policial e em juízo verifico haver
substancial convergência quanto ao núcleo fático
do delito, notadamente a entrada do Recorrente juntamente com outro nacional devidamente armados no estabelecimento comercial
armados
, a submissão das vítimas a
grave ameaça
, a
subtração de celulares e dinheiro
, bem como a
fuga e desfecho da ação criminosa com um dos agentes falecido em troca de tiros e outro apreendido,
ainda de posse da
res furtiva
.

Em juízo, os ofendidos apenas confirmaram o modo de ingresso no estabelecimento comercial, a divisão de tarefas entre os assaltantes, as características físicas dos agentes e o
reconhecimento do apelante
, inclusive portando arma de fogo, além das imagens da câmera de segurança do local que confirma todo o
modus operandi
. Assim, se mostra firme, coerente e suficiente para a confirmação da autoria delitiva.

Desta feita, em não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que os ofendidos permaneceram em contato direto e sob ameaça do acusado e seu comparsa por tempo suficiente, bem como o policial militar que estava de folga e que foi um dos ofendidos perseguiu a todo instante os mesmos, donde se conclui que tiveram a oportunidade de gravar suas características.

Além dos depoimentos dos policiais militares JHONATAN LOAMI MIRANDA e JAMES JUNIOR PEREIRA que ratificaram os termos prestados perante a autoridade policial bem como se coadunam com as declarações dos ofendidos.

O Recorrente, embora tenha comparecido em Juízo, negou os fatos, alegando ter sido torturado e forçado a confessar.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante pelo roubo perpetrado contra as vítimas.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026